Tribunal: TJES
Processo: 0021326-87.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021326-87.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA VIANA VIEIRA TOSE

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECEDORES DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. DEFEITO. ATENDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA CANCELADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA AUTORA.

1. A responsabilidade dos fornecedores por prejuízos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço é objetiva e solidária, bastando, para tanto, a comprovação da conduta da empresa, do dano suportado e do nexo de causalidade entre ambos. Art. 14, CDC. Precedente do TJES.

2. O cancelamento de cirurgia no curso do procedimento, muito embora indesejável, por si só não gera danos morais passíveis de indenização, sobretudo quando a opção pela interrupção visou à preservação da saúde da paciente e a intervenção foi realizada poucos dias depois do evento, de maneira satisfatória e sem intercorrências.

3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ.

4. A ausência de prova dos danos morais impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021326-87.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BRUNA VIANA VIEIRA TOSE

ADVOGADO : CRISTIANO DIAS MELLO - OAB ES17367

RECORRIDO : UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO : FERNANDA ANDREAO RONCHI - OAB ES15717-A

RECORRIDO : VITORIA APART HOSPITAL S/A

ADVOGADO : HELIO JOAO PEPE DE MORAES - OAB ES13619-A

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à pretensão de ressarcimento moral formulada em face do plano de saúde e do hospital decorrente de suposta falha na prestação de serviço de atendimento médico, caracterizada pelo cancelamento (e adiamento) de cirurgia no curso do procedimento, com a paciente anestesiada, em razão da insuficiência de instrumentos.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso, em que pleiteia a reforma do julgado.

Pois bem.

De acordo com a disposição do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos fornecedores por prejuízos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço é objetiva e solidária, bastando, para tanto, a comprovação da
conduta
da empresa, do
dano
suportado e do
nexo de causalidade
entre ambos.

Confira-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Nesse sentido, este e. colegiado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ACERCA DAS PRETENSÕES DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PLEITOS QUE FORAM EMBASADOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO ATENDIMENTO À CRIANÇA, DEMORA QUE TERIA OCASIONADO O SEU ÓBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E DO PLANO DE SAÚDE E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1) Se a autora apresenta em sua petição inicial argumentos, ainda que de maneira sucinta, para embasar os pleitos de gratuidade da justiça e de inversão do ônus da prova, não há que se falar em ausência de causa de pedir. Agravo retido conhecido e desprovido. 2) Quando a demandante relata em sua petição inicial que o hospital-apelante não prestou o devido atendimento médico a sua filha, já que demorou demasiadamente em lhe dar o suporte necessário, tendo isso resultado no seu óbito, não há que se falar em inovação pelo magistrado a quo ao assim fundamentar a sentença hostilizada, de maneira que não há que se falar em violação aos arts. 128, 460 e 514 todos do CPC⁄73, ao art. 5º LV, da CF⁄88, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) Em se tratando de fato do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se
ope legis
, isto é, o próprio legislador estabelece, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor. 4
) Os hospitais e as operadoras de plano de saúde, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos seus pacientes, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e ação (comissiva ou omissiva), competindo a eles a demonstração da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5) Caso em que a parte autora, genitora da vítima, atribui ao hospital a responsabilidade pelo óbito de sua filha em função da demora no atendimento efetuado pela médica plantonista, diante do quadro grave de desconforto respiratório e de cianose, seguidos de parada cardiorrespiratória. 6) No caso em tela, tem-se que o conjunto probatório dos autos demonstra, indubitavelmente, que os réus não podem ser responsabilizados pelo lamentável óbito da paciente, porquanto não comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta dos profissionais que a atenderam. 7) As provas colacionadas ao caderno processual comprovaram a inexistência de defeito na prestação do serviço médico hospitalar, visto que não restou demonstrado nenhuma incorreção nos procedimentos realizados em relação à filha da autora, sendo que o laudo de exame cadavérico não indicou que as condutas adotadas no atendimento da paciente possam ser imputadas como causa do seu óbito, de modo que deve-se afastar a responsabilidade do nosocômio – e, por consequência, da operadora de plano de saúde que integra a cadeia de fornecedores –, nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 8) Em se tratando de litisconsórcio unitário, o acolhimento de tese recursal cujo interesse se alinha ao do corréu não recorrente, a este aproveita, nos termos do art. 509 do CPC⁄1973 (art. 1.005 do CPC⁄2015). 9) Inversão do ônus sucumbencial, com condenação da autora a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais são arbitrados com base no art. 20, § 4º, do CPC⁄1973, considerando que a sentença hostilizada foi publicada antes da entrada em vigor do novo diploma processual. Pagamento suspenso em virtude da concessão da gratuidade da justiça. 10) Recurso de apelação provido. (TJES, Classe: Apelação, 12130071850, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 31/03/2017)

No caso em julgamento, as provas que compõem a demanda e os fatos descritos nos autos não evidenciam a ocorrência dos danos morais passíveis de indenização.

De fato, a cirurgia agendada para a Autora foi cancelada/suspensa no meio do procedimento, após a sedação da paciente com anestesia geral, uma vez que foi identificada insuficiência de esterilização dos materiais necessários à realização da intervenção.

A cirurgia foi, pois, realizada tão somente após 2 (dois) dias, satisfatoriamente sem nenhuma intercorrência.

Em verdade, muito embora a situação seja indesejável, a opção de adiamento da cirurgia foi tomada para a preservação da integridade física da paciente, uma vez que o material a ser empregado no procedimento não estava adequado à utilização.

Não há, pois, nenhuma prova de que o evento tenha ocasionado comprometimento à saúde da Demandante, prejuízos morais ou sofrimentos psíquicos extraordinários que justificassem a reparação monetária pretendida.

Nesse sentido, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CERATOCONE. CIRURGIA PELA TÉCNICA CROSSLINKING. RECUSA DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem observou que o procedimento cuja cobertura foi recusada não era de urgência ou emergência e a intervenção cirúrgica foi determinada assim que ajuizada a ação, por meio de tutela antecipada, evitando-se o agravamento dos danos sofridos pelo autor, inexistindo nos autos indício de que este tenha passado por percalços anormais, diversos daqueles decorrentes da própria doença. 3. A alteração de tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.827.470/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 11/11/2019.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O cerne da questão reside em saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço - atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas - causou dano moral ao recorrente.

2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral.

3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável.

4. No caso em exame, tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a empresa não deixou os passageiros à própria sorte e ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana do autor.

5.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.

6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de oito horas - que não é considerado significativo -, havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.269.246/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

Como cediço, pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373, I, do CPC/15, cabe ao
autor
realizar a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao
réu
a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS. PESSOA PÚBLICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021). 3. "O Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade" (AgRg no AREsp n. 501.483/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe 27/4/2020). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568/STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. No caso concreto, para modificar a conclusão do acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus da prova, bem como quanto à ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito pelo autor, ora recorrente, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, medida inviável na presente via. 7. Para aferir se houve ausência de uniformização da jurisprudência pela Corte local, seria necessário rever o distinguishing realizado pelo Tribunal de origem, considerando que as decisões referem-se a vídeos distintos, como reconhece o próprio recorrente. Seria imprescindível, portanto, reexaminar o contexto fático-probatório de ambos os autos, providência vedada nessa sede especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. NÃO-GOZADAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC acórdão em que foram examinados e decididos, fundamentada e suficientemente, os pontos suscitados pela embargante 2. A teor do disposto nos arts. 165 do CTN e 66, § 2º, da Lei n.8.383/91, fica facultado ao contribuinte o direito de optar pelo pedido de restituição, podendo ele escolher a compensação ou a modalidade de restituição via precatório. Precedentes. 3.
Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete à ré constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
4. Os valores recebidos em virtude de aposentadoria a título de férias não gozadas e respectivo terço constitucional, sejam simples, em dobro ou proporcionais, e de licença-prêmio em aquisição, são de caráter indenizatório, não constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 834.243/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2006, DJ 14.09.2006 p. 306)

In casu,
ausente a prova do prejuízo moral afirmado na inicial, permanece irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, ainda, os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa em favor do plano de saúde Recorrido, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal pela cooperativa, nos termos do art. 85, §11, CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação tendo em vista a gratuidade judiciária deferida à Autora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.